Tribunal: STF
Processo: Rcl 46577
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por compreender que não há subsunção do caso em concreto à tese do Tema 264 da repercussão geral, ante a natureza jurídica da reclamante de sociedade de economia mista sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas exploradoras de atividades econômicas.



    Nas razões recursais, a agravante defende que a autoridade reclamada, 



    “ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0000833- 16.2012.5.03.0090, sob o argumento de que “impõe à Administração Pública a demonstração do regular cumprimento das obrigações legais” (acórdão), o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e o TST violaram o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação). “



    Sustenta, ademais, a violação da Súmula Vinculante nº 10, sob alegação de que a autoridade reclamada teria afastado “a aplicação do artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97, CR/88)”



    Requer, caso não exercido o juízo de retratação, a “apreciação do Colegiado competente para julgamento do recurso, considerando a violação à Súmula Vinculante nº 10, bem como a divergência entre o fixado na Tese nº 246 e o acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT.” 



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento da Rcl nº 39.857, fiquei vencido na Primeira Turma quanto ao distinguishing no Tema 246 RG relativamente à Cemig Distribuição S.A., prevalecendo no colegiado o entendimento de que o firmado na ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17) alcança entidade da Administração Pública Indireta do setor elétrico.



    Atento ao princípio da colegialidade, ressalvo meu entendimento e reconsidero a decisão agravada, passando à análise do caso concreto de acordo com o entendimento majoritário da Primeira Turma.



    No caso, a responsabilidade subsidiária foi imputada à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, por não ter desincumbido ônus da prova relativo às medidas de zelo ao seu alcance para o efetivo cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa prestadora de serviços, conforme se depreende do acórdão em recurso ordinário obtido por meio de consulta ao Processo nº 0010920-26.2017.5.03.0132 no sítio eletrônico do TRT. 



    Por oportuno, vide trecho de interesse do aludido acórdão:



    “Assim, em caso de inadimplemento de obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, como na hipótese em exame, competia à tomadora, integrante da Administração Pública, comprovar que tomou todas as medidas de zelo ao seu alcance, exigindo da prestadora o efetivo cumprimento das obrigações assumidas, inclusive com imposição de penalidades legalmente previstas, o que não foi demonstrado pela Cemig. Figurando o ente público na posição de tomador, a partir do contrato de prestação de serviços firmado entre as rés, mostra-se inadmissível a possibilidade de isentar a 2ª ré da responsabilidade subsidiária, ante a configuração da sua culpa in vigilando. Diante do exposto, dou provimento ao recurso do autor para declarar a responsabilidade subsidiária da segunda ré, Cemig Distribuição, pelas parcelas constantes da condenação"



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus do entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral.



    Com essas ponderações, reconsidero a decisão anterior e nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas. de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente